Tribunal: TJSP
Processo: 2314759-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de obrigação de pagar quantia certa. Despesas condominiais. Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça requerido pelo executado e não conhece de seus embargos à execução por falta de distribuição por dependência à ação de execução promovida pelo exequente. Inconformismo da parte executada. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de obrigação de pagar quantia certa. Despesas condominiais. Decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça requerido pelo executado e não conhece de seus embargos à execução por falta de distribuição por dependência à ação de execução promovida pelo exequente. Inconformismo da parte executada. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Elementos do caso concreto incapazes de infirmar a presunção legal. Gratuidade concedida. Protocolo de embargos à execução tempestivamente nos próprios autos da ação execução. Mera irregularidade formal. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Vício sanável. Juízo a quo que deverá determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados, para atendimento do o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.